Tribunal: TJSP
Processo: 1042756-24.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Incontroverso que houve a contratação entre as Requeridas com a utilização do nome da Autora, e que houve indevido registro de inadimplência em nome da Autora – Configurada a responsabilidade da Requerida Belladerme (não adotou as cautelas necessárias quando da contratação) e da Requerida Tania (celebrou o contrato e inadimpliu as

Ementa:
COMPRA E VENDA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Incontroverso que houve a contratação entre as Requeridas com a utilização do nome da Autora, e que houve indevido registro de inadimplência em nome da Autora – Configurada a responsabilidade da Requerida Belladerme (não adotou as cautelas necessárias quando da contratação) e da Requerida Tania (celebrou o contrato e inadimpliu as parcelas) – Indevido o registro de inadimplência – Caracterizado o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida Tania ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios legais desde o evento danoso – outubro de 2016) – Sentença contém omissão (quanto ao percentual e à periodicidade de incidência dos juros moratórios) – RECURSO DA REQUERIDA TANIA IMPROVIDO, E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% ao mês desde 27 de outubro de 2016, além da correção monetária desde a sentença

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042756-24.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TANIA
MARA GOMES DOS SANTOS, é apelada ELIANA INÁCIO MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042756-24.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 6a Vara Cível
MM. Juiz da causa: Mauro Civolani Forlin
Apelante: Tania Mara Gomes dos Santos
Apelada: Eliana Inácio Magalhães
COMPRA E VENDA
INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO DANOS MORAIS Incontroverso que
houve a contratação entre as Requeridas com a
utilização do nome da Autora, e que houve indevido
registro de inadimplência em nome da Autora

Configurada
a
responsabilidade
da
Requerida
Belladerme (não adotou as cautelas necessárias quando
da contratação) e da Requerida Tania (celebrou o
contrato e inadimpliu as parcelas) Indevido o registro
de inadimplência
Caracterizado o dano moral

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
condenar a Requerida Tania ao pagamento de
indenização no valor de R$ 5.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios legais
desde o evento danoso outubro de 2016) Sentença
contém omissão (quanto ao percentual e à periodicidade
de incidência dos juros moratórios) RECURSO DA
REQUERIDA
TANIA
IMPROVIDO,
E
DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor da
condenação incidem juros moratórios de 1% ao mês
desde 27 de outubro de 2016, além da correção
monetária desde a sentença
Voto no 26884

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042756-24.2017.8.26.0224 -Voto no
3
Trata-se de apelação interposta pela Requerida Tania contra a
sentença de fls.161/165 e 176/177, prolatada pelo I. Magistrado Mauro Civolani
Forlin (em 27 de abril e 02 de setembro de 2019), que julgou parcialmente
procedente a “ação de indenização por danos morais”, para condenar a Requerida
Tania ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (com correção
monetária desde a sentença e juros moratórios legais desde o evento danoso
outubro de 2016), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios (fixados em 10% do valor da condenação), observada a gratuidade
processual.
Alega que não é responsável pelos danos causados à Autora
(era locatária do imóvel da Autora, por isso apresentou comprovante de residência
em nome da Autora quando da contratação), que caracterizada a responsabilidade
apenas da Requerida Belladerme (não adotou as cautelas necessárias quando da
contratação, preenchendo o cadastro em nome da Autora), e que excessivo o valor da
indenização. Pede o provimento do recurso, para a improcedência da ação, ou para a
redução do valor da indenização (fls.181/187).
Contrarrazões a fls.191/196.
É a síntese.
Incontroverso que houve a contratação entre as Requeridas
com a utilização do nome da Autora, e que indevido o registro de inadimplência em
nome da Autora, limitando-se a controvérsia à responsabilidade da Requerida Tania
pelo evento danoso e ao valor da indenização.
A Autora alega, na petição inicial e emenda de fls.32/33, que
a Requerida Tania e seu marido Osni Ferreira de Gouveia foram locatários de imóvel
de sua propriedade pelo período de maio a julho de 2016, que quando da assinatura
do contrato de locação o marido da Requerida Tania solicitou as cópias dos
documentos da Autora (“RG, CPF e comprovante de residência”) para a transferência
da titularidade da fatura de energia elétrica, que posteriormente foi surpreendida pela
informação da existência de registro de inadimplência em seu nome em razão de
suposta contratação com a Requerida Belladerme, que verificou que o endereço da
contratação corresponde ao da Requerida Tania, que o registro de inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042756-24.2017.8.26.0224 -Voto no
4
permaneceu por período aproximado a um ano (até o pagamento do débito pela
Requerida Tania), que configurada a responsabilidade da Requerida Tania (utilizou
documentos da Autora quando da contratação) e da Requerida Belladerme (não
adotou as cautelas necessárias quando da contratação), que caracterizados os danos
morais, e pede a condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 18.740,00.
A Requerida Tania sustenta, na contestação de fls.105/118,
que ausente o ao ilícito (quando da contratação com a Requerida Belladerme
apresentou comprovante de residência em nome da Autora pois era locatária do
imóvel da Autora), que configurada a responsabilidade apenas da Requerida
Belladerme (não adotou as cautelas necessárias quando da contratação e efetuou o
cadastro da compra em nome da Autora), e que ausente o dever de indenizar.
Em réplica (fls.134/143), a Autora alega que o aviso de
recebimento do boleto relativo ao contrato firmado entre as Requeridas contém o
nome da Autora, mas endereço diverso (correspondente ao endereço da Requerida
Tania) o que torna descabida a alegação de que apresentado o comprovante de
residência em nome da Autora.
A Autora e a Requerida Belladerme firmaram acordo, que
prevê o pagamento do valor de R$ 5.000,00 à Autora (fls.102/104), que foi
homologado, com a extinção do processo em relação à Requerida Belladerme, com
fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (fls.129).
No mais, as faturas de energia elétrica do imóvel locado pela
Autora (situado na Rua Ayrton Senna, número 96) relativas a maio e junho de 2016
(período em que a Requerida e o marido residiam no imóvel) estão em nome de Osni
Ferreira de Gouveia (marido da Requerida fls.20/21), e não em nome da Autora
(conforme alega a Requerida Tania).
Ademais, o aviso de recebimento da cobrança do contrato
firmado entre as Requeridas contém o nome da Autora, mas endereço diverso do
imóvel locado (“Av. Brigadeiro Faria Lima, 1451, bl A2, 18” fls.23/24), notando-se
que a contratação ocorreu após a Requerida Tania desocupar o imóvel da Autora
(emitida a duplicata referente ao contrato firmado ente as Requeridas em 06 de
setembro de 2016 fls.22, e inconteste que desocupado o imóvel em julho de 2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042756-24.2017.8.26.0224 -Voto no
5
o que torna inverossímeis as alegações da Requerida Tania de que apresentou
comprovante de residência em nome da Autora (quando da contratação) porque
residia no imóvel de propriedade da Autora e de que caracterizada a culpa exclusiva
da Requerida Belladerme quanto ao registro da compra em nome da Autora.
Por outro lado, os documentos apresentados roboram a
alegação da Autora de que a Requerida Tania utilizou seu nome para celebrar
contrato com a Requerida Belladerme.
Assim, demonstrado que a Requerida Tania utilizou o nome
da Autora para celebrar contrato com a Requerida Belladerme.
Certo que a conduta da Requerida Tania causou
constrangimento, exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não
deu causa, e resultou no indevido protesto do nome da Autora (fls.22) e na
consequente restrição ao crédito, com lesão à personalidade, daí o dever de indenizar
notando-se que o posterior pagamento do débito pela Requerida (conforme
consignam as cópias das mensagens de “Whatsapp” de fls.26/28) não afasta o dever
de indenizar, pois mantido o protesto do nome da Autora por período aproximado de
um ano (de 27 de outubro de 2016 a 12 de setembro de 2017 (fls.155).
O valor da indenização deve ser proporcional à
reprovabilidade da conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a
adequada punição da Requerida Tania, não podendo ser excessivo, porque limitado
pela vedação ao enriquecimento sem causa, e, nesse sentido, razoável o valor fixado
(R$ 5.000,00).
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso.
Sem prejuízo, observo que a sentença contém omissão: não
estabeleceu o percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre o
valor da condenação. Assim, declaro (de ofício) que, sobre o valor da condenação,
incidem juros moratórios de 1% ao mês desde 27 de outubro de 2016 (data do
protesto fls.22), além da correção monetária desde a sentença.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios do
patrono da Autora para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042756-24.2017.8.26.0224 -Voto no
6
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, declaro (de
ofício) que sobre o valor da condenação incidem juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês desde 27 de outubro de 2016, além da correção monetária desde a
sentença, e majoro os honorários advocatícios do patrono da Autora para 20% (vinte
por cento) do valor da condenação, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator